Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700266-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CLINICA DR. EVERALDO MAIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a r. decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação de declaração de ineficácia de notificação de resolução de contrato c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por CLÍNICA DR. EVERALDO MAIA LTDA – ME, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão de todos os efeitos da notificação de resolução do contrato feita pela agravante e o restabelecimento do contrato de credenciamento até o deslinde da demanda, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 para cada ato contrário à presente decisão até o limite de R$ 50.000,00. Em suas razões (ID 13526596), sustenta a agravante que não estariam presentes os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela conforme previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, diz que a agravada alega equivocadamente não ter ocorrido a prática de qualquer irregularidade que justificasse a ruptura contratual, uma vez que os atendimentos cobrados haviam sido regularmente prestados, especialmente aqueles relacionados à paciente Clarissa Lunardi. Ainda nesse ponto, aduz que, apesar de a beneficiária Clarissa Lunardi “reconhecer as assinaturas das guias dos supostos atendimentos dos dias 18/01/2019 e 21/01/2019, as quais foram colacionadas pela Clínica Agravada junto aos IDs. De número 48660348 e 48660378, dos autos principais, estas foram emitidas todas no dia 17/01/2019” (ID 13526597, p. 13). Alega, também, que a concessão da tutela antecipada no caso significaria irreversibilidade da medida porque o plano de saúde agravante estaria obrigado, por decisão liminar, a manter ativo contrato com clínica emissora de notas “frias” relacionadas a atendimentos nunca realizados, o que feriria o princípio da confiança próprio às relações contratuais. No mérito, assevera a ocorrência de fraude operada pela clínica agravada, à medida que essa faturaria guias de atendimentos não prestados a beneficiários. Aponta que o contrato firmado com a agravada permitiria a imediata e automática rescisão em caso de fraudes sem a necessidade de observância de prazos ou de notificação prévia da entidade hospitalar. Além disso, que, em atendimento ao disposto no art. 17 da Lei 9.656/98, estaria autorizada a substituir os seus prestadores de serviço. Frisa que comunicou os fatos à autoridade policial, em 22.7.2019, para a instauração de inquérito policial visando a apuração de eventual prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sob o argumento de existência de fraude no contrato firmado com a clínica agravada, o que traria prejuízos à agravante. Requer, assim: “(i) que seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão liminar concedida junto ao Id. num. 48801172, dos autos principais, até o julgamento final do presente recurso; (ii) seja, ao final, dado provimento integral ao presente Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e REVOGAR A ORDEM LIMINAR CONCEDIDA pelo juízo a quo junto ao Id. num. 48801172, dos autos principais, para o fim do contrato de credenciamento, firmado entre as partes, seja declarado rescindido, desde o dia 29 de outubro de 2019, nos termos da notificação de ID. num. 48660434; e (iii) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela não declaração de rescisão do contrato de credenciamento, firmado entre as partes, requer esta Agravante que seja dado provimento integral ao presente Agravo de Instrumento para que o contrato entre as parte seja declarado rescindindo em 28 de dezembro de 2019, considerando o prazo de 60 (sessenta) dias, disposto na cláusula 6.1, do contrato de ID. num. 50895191” (ID 13526597, pp. 19/20). Preparo regular ao ID 13526598. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). A r. decisão agravada foi assim fundamentada: “[ ] Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada, formulado em caráter antecedente, no qual a parte autora busca suspender todos os efeitos da notificação de resolução do contrato feita pela requerida (doc. 06), determinando que a requerida restabeleça todos os efeitos do contrato de credenciamento, até que dê efetivo cumprimento ao que determina o art. 17 da Lei no 9.656/98 e à 6.1 do contrato de credenciamento, sob pena de multa a ser fixada por esse d. Juízo, sem prejuízo de a requerida responder pelas perdas e danos decorrentes da conduta abusiva. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória previstas no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora de apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Compulsando os autos, verifico que a petição atende às exigências do artigo 303 do CPC, com a indicação do pedido de tutela final (declaração judicial da ilegalidade aqui tratada e de condenação da requerida aos danos materiais e morais decorrente da atuação abusiva), a exposição da lide e do direito que se busca realizar. Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se concluir pela probabilidade do direito, eis que há contrato de credenciamento entre as partes desde 05/02/2018, havendo apenas uma reclamação quanto aos serviços prestados pela requerente. Isso faz presumir que a alegação que levou à rescisão do contrato precisará ser demonstrada pela requerida. Além disso, a rescisão do contrato deve atender aos ditames da Lei no 9.656/98. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está presente diante da possibilidade de desmarcação de procedimentos já agendados e negativa de marcação de diversos outros procedimentos, caso cumprida a notificação. Atendimentos que não poderão ser recuperados pelo autor, bem como prejudicarão terceiros consumidores. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para que a parte requerida suspenda todos os efeitos da notificação de resolução do contrato feita pela requerida (doc. 06), determinando que a requerida restabeleça todos os efeitos do contrato de credenciamento, até o deslinde da presente demanda, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 para cada ato contrário à presente decisão, até o limite de R$ 50.000,00” (ID 13526603, pp. 8/9 – g.n.). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. De fato, o ajuste firmado entre as partes, datado de 5.12.2018 – Termo de aceite do contrato de credenciamento para a prestação de serviços médicos – consultórios e clínicas – prevê a possibilidade da imediata e automática rescisão contratual, sem que seja necessária a observância de qualquer prazo para a parte inadimplente sanar a falta, ou mesmo sua notificação prévia, em casos de fraude (cláusula sexta, itens 6.1 e 6.2, alínea “a” – ID 13526600, p.9). A agravante diz que a automática rescisão contratual decorreu de práticas fraudulentas por parte da clínica médica agravada, consistentes em faturamento de guias de atendimentos que não teriam sido prestados aos pacientes beneficiários do plano de saúde fornecido pela agravante, o que teria motivado o encaminhamento de notificação extrajudicial informando a rescisão contratual e o descredenciamento da clínica agravada (ID 13526602 – pp.1/2). Em suas razões, diz que, ao menos, cinco pacientes beneficiários do plano de saúde não teriam reconhecido os atendimentos faturados pela clínica agravada. Ocorre que, à vista dos autos, a conclusão que a agravante pretende ver prevalecer não resta tão clara assim, sendo, conforme muito bem definido pela decisão agravada, imprescindível dilação probatória. Em razão disso, entendo que o deferimento do efeito suspensivo recursal pleiteado para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada significaria irreversibilidade inversa da medida (vedação expressa no art. 300, § 3o do CPC) e antecipado reconhecimento de improcedência do mérito da ação principal, o que caracterizaria indevida supressão de instância. Além disso, como bem posto pelo juízo a quo, por enquanto, a manutenção do contrato de credenciamento entre as partes garante a continuidade da prestação dos serviços ofertados e já agendados pela clínica agravada a beneficiários do plano de saúde agravante. De outro lado, eventual julgamento de improcedência da ação principal não impediria a intentada rescisão contratual. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se. Ao juízo a quo para informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora